Tribunal: TJDFT
Processo: 0749344-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749344-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ORLANDO DE CASTRO CARDOSO RECORRIDA: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA MEDIANTE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA No 608, STJ. DIVERGÊNCIA. JUNTA MÉDICA. PROCEDIMENTO. MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021, ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. PROCEDIMENTO INCLUSO. LEI No 14.454/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MATERIAIS CIRÚRGICOS. OPME. PREVALÊNCIA DA JUNTA MÉDICA. RESOLUÇÃO No 424/2017, ANS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não há que se falar em perda do objeto com superveniente perda de interesse recursal quando a autorização de procedimento cirúrgico decorreu de decisão judicial que concedeu a tutela de urgência. Art. 302, CPC. Precedentes. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. 2. Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui lista de tratamentos e procedimentos de cobertura obrigatória a ser observada pelos planos de saúde. 3.2. No caso, o autor demanda a realização do procedimento “MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRA-OPERATÓRIA”, o qual é previsto na Resolução no 465/2021 da ANS. 4. Não é possível a negativa de cobertura de medicamento ou procedimento previsto no Rol da ANS, ainda que mediante realização de junta médica, uma vez que os procedimentos previstos no referido rol são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por expressa disposição legal. Precedentes. 5. Não havendo indicação expressa em regulamento dos materiais de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, devem ser cobertos aqueles indicados pelo profissional integrante da junta médica, na forma do art. 7o da Resolução no 424/2017 da ANS. 6. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. Recurso conhecido. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada em parte. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, sustenta que os materiais especiais prescritos por médico assistente vinculam a operadora de saúde, pois compõem, de forma indivisível, a prescrição do procedimento médico, não tendo sido acertada a decisão do acórdão que atribuiu à recorrida a responsabilidade pela cobertura de materiais indicados pelo profissional integrante da junta médica. Afirma, ainda, que foi contrariado o artigo 7o da Resolução 424/17 da Agência Nacional de Saúde. Pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 53991429). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 55032697). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal que teria sido supostamente violado inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pois incide à espécie a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 2.068.468/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa ao artigo 7o da Resolução 424/17 da Agência Nacional de Saúde, porquanto, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.298.562/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 55032697). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020